Tribunal: STF
Processo: HC 263000
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andreia Geralda Fortunato contra decisão monocrática do Relator do HC 1.039.696/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 8).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no 121, § 2º, II e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal (evento 2, fls. 1-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de contemporaneidade no decreto prisional. Assevera a inidoneidade da fundamentação da medida, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e desconsiderando a individualização da conduta . Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na impetração. 



    Em primeiro lugar, registra-se que, sobre a tese de ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar da recorrente e em relação ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem não conheceu do writ originário por se tratar de reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada por votação unânime ( Habeas Corpus n. 0006092-23.2025.8.26.0000), circunstância que obsta o conhecimento do recurso, no ponto. No mesmo sentido, confira-se: AgRg nos EDcl no RHC n. 122.683 /SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.



     Quanto ao mais, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo conforme a fundamentação a seguir (fls. 33- 39; grifamos):



E, sob qualquer enfoque, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça: “descabida a alegação de que a custódia cautelar não é contemporânea aos fatos, porquanto, tão logo iniciadas as investigações e havendo fundada suspeita da participação da paciente no crime, foi decretada sua prisão temporária, sendo ela presa em 04 de maio de 2024, apenas 6 dias após os fatos (medida cautelar n. 1502436-27.2024.8.26.0482). Posteriormente, recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público, a prisão temporária foi convertida em preventiva (fls. 254/255) e mantida por ocasião da decisão de pronúncia (fls. 552/561)". 



No mais, não há falar em excesso de prazo. 



A uma, porque, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula n. 21). 



Outrossim, o feito segue trâmite regular, considerada a razoabilidade de nossa realidade estrutural e processual, lembrando que já concluída a primeira fase do procedimento do júri no prazo de 6 meses. 



Diga-se, ademais, que a maior ou menor celeridade na tramitação depende das peculiaridades de cada caso. O princípio que rege o andamento processual é o da razoabilidade. 



Cumpre observar que atuamos não só sob o aspecto da razoabilidade, mas também sob o aspecto da possibilidade, isto é, do que há de concreto e palpável para a efetivação da prestação jurisdicional. O ideal deve ser sempre buscado, no entanto, sem nos esquecermos daquilo que é possível de se concretizar nos limites da nossa estrutura, do nosso sistema. Na hipótese, o feito encontra-se com andamento regular. 



Em suma, nada autoriza afirmar que o Juízo esteja, de qualquer forma, atrasando a prestação jurisdicional ou dificultando a ação das partes no cumprimento de seus misteres. 



Frise-se, a imputação é gravíssima, de delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c. c. os artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, com indicação de que a paciente teria esfaqueado a vítima pelas costas, quando ela já havia sofrido um golpe de faca desferido pelo corréu Luís Antônio, que a atingiu no peito, tudo isso em local de moradia comum à vítima (condomínio).



    Em relação ao alegado excesso de prazo, a aferição de eventual constrangimento ilegal não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 



    A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 



    Na hipótese dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia (que perdura há pouco mais de um ano), considerando a pena em abstrato prevista para o grave delito imputado na denúncia; a complexidade do feito; bem como a diligência do Juízo de primeiro grau na condução do feito, que já concluiu a primeira fase do procedimento do júri no prazo de 6 meses. 



    Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal (...)



    Por fim, cumpre destacar que a contemporaneidade das medidas cautelares é aferida não apenas da data do crime imputado, mas, principalmente, pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, exatamente como se observa no presente feito, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência do periculum libertatis. 



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente